Tribunal: STJ
Processo: 0150752-64.2009.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2742427 - RJ(2024/0341516-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: LUCIENE DINIZ GONCALVES
AGRAVANTE
: MARCOS IRADSON DOS ANJOS GONCALVES
ADVOGADOS
: ANTÔNIO AUGUSTO DE SOUZA MALLET - RJ070198
ANAMARIA FAGUNDES BORGES - RJ112272
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES DE
ESGOTO. DANO MORAL AFASTADO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM,
DIANTE
DAS
PARTICULARIDADES
DO
CASO
CONCRETO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7
deste Superior Tribunal.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze e Teodoro
Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54494239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/02/2026 15:24:47
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 254f0ffc-c6a3-4ad8-8595-87751c1900ae

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2742427 - RJ (2024/0341516-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: LUCIENE DINIZ GONCALVES
AGRAVANTE
: MARCOS IRADSON DOS ANJOS GONCALVES
ADVOGADOS
: ANTÔNIO AUGUSTO DE SOUZA MALLET - RJ070198
ANAMARIA FAGUNDES BORGES - RJ112272
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES DE
ESGOTO. DANO MORAL AFASTADO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM,
DIANTE
DAS
PARTICULARIDADES
DO
CASO
CONCRETO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 deste
Superior Tribunal.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO

Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
LUCIENE DINIZ GONÇALVES e MARCOS IRADSON DOS ANJOS GONÇALVES contra
a decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da
aplicação da Súmula 7 do STJ.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que "a avaliação da pretensão
autoral ao buscar a procedência do pleito indenizatório, não prescinde de reexame
Documento eletrônico VDA53019010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:51:08
Código de Controle do Documento: 59dc32bb-7870-48ed-9d65-d85a69accc83

probatório, a ser obstado pela Súmula 7 do STJ, tendo em vista que a moldura fática do
feito já se encontra devidamente delineada no Acórdão, proferido pelo Tribunal Local" (fl.
935).
Defende, ainda, que, "uma vez reconhecida a precariedade do saneamento
básico na localidade em que residem os autores, a demora no fornecimento de tal
serviço e a ofensa à dignidade dos demandantes, o dano moral é evidente e decorre in re
" (fl. 937).
ipsa
Sem impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
O Tribunal de origem reformou a sentença e julgou improcedente o pedido de
indenização por danos morais, consignando que:

Com efeito, o pleito autoral é de reparo da rede de esgotamento sanitário
já implementada pelo Poder Público, que, devido a entupimentos, vem
deixando o esgoto exposto a céu aberto e causando evidentes transtornos
aos moradores, pois são obrigados a conviver com risco de contaminação
e proliferação de doenças. Nesse contexto, é dever do Estado-Juiz
garantir a preservação ou reparação de lesões a direito dos cidadãos, a
exemplo do direito à saúde.
Destarte, constatada a omissão específica de promover reparos na rede
de esgotamento sanitário, resta patente a obrigação do ente público em
reparar e desobstruir a rede de esgoto, como determinado na Sentença.
Documento eletrônico VDA53019010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:51:08
Código de Controle do Documento: 59dc32bb-7870-48ed-9d65-d85a69accc83

No entanto, embora se reconheça ofensa ao princípio da dignidade
humana no retardo da reparação da rede de esgotamento sanitário, a
fixação de indenizado criará dificuldades para a manutenção da rede,
diante da combalida situação financeira municipal, não cabendo fixação
de verba por dano moral (fl. 343).

Em juízo de retratação acrescentou:

Não cabe Juízo de Retratação no presente caso.
Como visto, não há divergência entre o Acórdão e a tese firmada
pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que a intervenção do Poder
Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos
fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não
viola o princípio da separação dos poderes.
Ademais, não há outra forma de se alcançar os resultados pretendidos
pelos autores, sem que seja realizada a desobstrução definitiva da rede
de esgotos, conforme determinado na Sentença e confirmado no Acórdão.
Assim, em juízo de retratação negativo, mantém-se integralmente os
Acórdãos lançados nos indexadores 340 e 369, eis que não divergem da
tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 698, devolvendo-
se os autos à Egrégia Terceira Vice-Presidência, na forma do presente
Acórdão (fls. 778-779)

Nesse cenário, a alteração da conclusão do Tribunal
, para acolher
a quo
a pretensão recursal de indenização por dano moral, ensejaria o necessário reexame da
matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência da Súmula 7
do STJ.
Documento eletrônico VDA53019010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:51:08
Código de Controle do Documento: 59dc32bb-7870-48ed-9d65-d85a69accc83

Nesse sentido: "É inviável, em sede de recurso especial, o reexame
de matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: 'A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial'" (AgInt no
relator
AREsp 1.964.284/SP,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de
.
5/12/2023)
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA53019010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:51:08
Código de Controle do Documento: 59dc32bb-7870-48ed-9d65-d85a69accc83

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.742.427 / RJ
Número Registro: 2024/0341516-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01507526420098190001 1507526420098190001 20090011512692 202424507493
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUCIENE DINIZ GONCALVES
AGRAVANTE : MARCOS IRADSON DOS ANJOS GONCALVES
ADVOGADOS : ANTÔNIO AUGUSTO DE SOUZA MALLET - RJ070198
ANAMARIA FAGUNDES BORGES - RJ112272
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: LUCIENE DINIZ GONCALVES
AGRAVADO
: MARCOS IRADSON DOS ANJOS GONCALVES
ADVOGADOS : ANTÔNIO AUGUSTO DE SOUZA MALLET - RJ070198
ANAMARIA FAGUNDES BORGES - RJ112272
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUCIENE DINIZ GONCALVES
AGRAVANTE : MARCOS IRADSON DOS ANJOS GONCALVES
Documento eletrônico VDA54471372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:52:32
Código de Controle do Documento: 150d8b98-7040-4136-93a5-2f80b2e7c337

ADVOGADOS : ANTÔNIO AUGUSTO DE SOUZA MALLET - RJ070198
ANAMARIA FAGUNDES BORGES - RJ112272
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:52:32
Código de Controle do Documento: 150d8b98-7040-4136-93a5-2f80b2e7c337